Tribunal: STJ
Processo: 1035153-08.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010938 - SP(2025/0288022-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTABIL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
FERNANDA NEVES REMEDIO DE VASCONCELLOS PRODOCCINI -
SP357602
AGRAVADO
: TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
ADVOGADA
: SHIRLEI CRISTINA DE MELO FERREIRA CRUZ - SP156380
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
03/02/2026
09/02/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 29d8a2ae-7f5a-43e1-99ef-16abb5445968

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010938 - SP (2025/0288022-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTABIL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826

JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267

FERNANDA NEVES REMEDIO DE VASCONCELLOS PRODOCCINI -
SP357602
AGRAVADO
: TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
ADVOGADA
: SHIRLEI CRISTINA DE MELO FERREIRA CRUZ - SP156380
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTABIL
LTDA contra decisão unipessoal prolatada pela Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera.
de execução de título executivo extrajudicial - contrato de prestação
Ação:
de serviços -, ajuizada pela agravante, em desfavor de TELECOM SOUTH AMERICA
LTDA.
não conheceu do agravo em recuso
Decisão monocrática da Presidência:
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)
Documento eletrônico VDA52573394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:09
Código de Controle do Documento: 864f7ab0-4d08-413f-9163-30fbfd798fea

afirma a agravante que enfrentou todas as questões
Agravo interno:
debatidas no acórdão recorrido, bem como demonstrou, didática e criteriosamente,
todos os dispositivos legais violados, bem como o dissídio jurisprudencial. Aduz que
não pretende o reexame de fatos e provas dos autos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada da Presidência não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante
não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da decisão
ora agravada relativos à aplicação analógica da
ao seu agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial, limitando-se a afirmar que a violação dos dispositivos legais foi
demonstrado e que não incide, na espécie, a Súmula 7/STJ.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser desprovido
art. 1.021,
este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA52573394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:09
Código de Controle do Documento: 864f7ab0-4d08-413f-9163-30fbfd798fea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.938 / SP
Número Registro: 2025/0288022-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10351530820228260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTABIL LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
FERNANDA NEVES REMEDIO DE VASCONCELLOS PRODOCCINI -
SP357602
AGRAVADO
: TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
ADVOGADA
: SHIRLEI CRISTINA DE MELO FERREIRA CRUZ - SP156380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTABIL LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
FERNANDA NEVES REMEDIO DE VASCONCELLOS PRODOCCINI -
Documento eletrônico VDA54006311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: a47abbe4-4821-4a84-b703-ce4cb4428118

SP357602
AGRAVADO
: TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
ADVOGADA
: SHIRLEI CRISTINA DE MELO FERREIRA CRUZ - SP156380
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: a47abbe4-4821-4a84-b703-ce4cb4428118